Tribunal: TJMT
Processo: 1011227-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011227-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), L. M. Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.731.954/0001-74 (AGRAVANTE), ANDERSON LAZZARETTI - CPF: 082.496.099-80 (AGRAVADO), JOEL PONZIO - CPF: 454.123.089-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto liminar. Bens indicados em termo de confissão de dívida. Ausência de elementos concretos a demonstrar o perigo de dilapidação patrimonial. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido liminar de arresto dos bens indicados como garantia no Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes. O pedido visava a constrição de frutos agrícolas, semoventes, maquinário e, subsidiariamente, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de arresto liminar, especialmente a demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial por parte dos executados, de modo a justificar a adoção de medida cautelar sem o contraditório.

III. Razões de decidir

3.
A existência de título executivo extrajudicial, por si só, não autoriza o arresto liminar, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).

4. O pedido de arresto baseia-se em alegações genéricas, sem qualquer elemento fático idôneo que indique ameaça concreta ao resultado útil do processo.

5. A adoção de medida tão gravosa requer prudência e prova inequívoca de risco iminente, o que não se extrai dos autos. A ausência de elementos comprobatórios acerca da dilapidação de bens torna desproporcional a constrição liminar requerida.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicado.

Tese de julgamento:
“A ausência de elementos concretos que evidenciem risco de dilapidação patrimonial impede a concessão de arresto liminar, mesmo diante de título executivo extrajudicial regularmente constituído.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 301 e 789.

Jurisprudência relevante citada:

TJ,
AgInt
no TP 3342/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28.06.2021; TJMT, AI 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

L. M. Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1003308-50.2025.8.11.0040, ajuizada pela agravante em face de ANDERSON LAZZARETTI e JOEL PONZIO
, indeferiu o pedido liminar de arresto dos bens ofertados em garantia no Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

A agravante explica que
ajuizou na origem a Execução de Título Extrajudicial
“buscando o recebimento da quantia atualizada de R$ 301.984,45 (trezentos e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), consubstanciado em um Termo de Confissão de Dívida, firmado entre as partes”
(I
d. 279550382 - Pág. 5)
.

Aduz que o arresto
“não objetiva antecipar o pedido da Agravante, e sim consiste na apreensão judicial de bens como vistas à garantia do credor quanto ao recebimento da dívida líquida e certa”
até porque
“os bens que a Agravante postula o arresto, foram ofertados pelos PRÓPRIOS Agravados a título de garantia do pagamento da dívida”
(Id.
279550382 - Pág. 6).

Alega a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito, diante da existência de título executivo extrajudicial e da garantia ofertada, e no perigo de dano, decorrente da possibilidade de dilapidação do patrimônio dos Executados.

A
ssim
, pugna
pela concessão
tutela antecipada de urgência, para que seja deferido liminarmente o arresto dos seguintes bens: I – Dos frutos da safra cultivada, bem como, semoventes e demais criações produzidas na Fazenda Campo Novo, em
Tabaporã
/MT (Inscrição Estadual nº 13.275.343-0); e II – Trator BH 180, cabinado, série nº 83807010, ano 2010, com conjunto frontal Tatu Marchesini, modelo 1200, cor: amarela. Subsidiariamente, pleiteia o bloqueio de valores nas contas bancárias dos Agravados via SISBAJUD.
No mérito,

requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (
Id. 1011227-16.2025.8.11.0000). Contra essa decisão a agravante opôs embargos de declaração.

Sem contrarrazões, ante a ausência da
angularização
processual em primeiro grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIOAPARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto por L. M. Z. Indústria e Comércio de Cereais Ltda., nos autos da execução de título extrajudicial promovida em face de Anderson
Lazzaretti
e Joel Ponzio, e passo ao exame do mérito.

Registra-se, inicialmente, que a agravante opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar de concessão da tutela recursal. Todavia, diante do julgamento do mérito do presente agravo, prejudica-se a análise dos
aclaratórios
, os quais perdem sua razão de subsistência, porquanto superado o objeto de impugnação, na medida em que será enfrentado o mérito do pedido de tutela provisória diretamente neste voto.

Cuida-se de recurso manejado contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1003308-50.2025.8.11.0040, indeferiu o pedido de arresto liminar de bens indicados como garantia no Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

A pretensão da agravante se funda na alegada existência de título executivo extrajudicial e na garantia por ela apontada, buscando o arresto de frutos agrícolas, semoventes e maquinário agrícola, ou, subsidiariamente, o bloqueio de valores via SISBAJUD.

Entretanto, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea de dois requisitos cumulativos, nos termos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A despeito de a execução estar fundada em título executivo extrajudicial regularmente constituído, a mera
existência do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id. 186709928 dos autos principais) constitua título executivo extrajudicial, por si só, não implica automática autorização para o arresto liminar dos bens. Faz-se necessário um exame mais aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas que permeiam a execução, o que demanda a instauração do contraditório.

Ademais, t
rata-se de medida gravosa, que exige análise concreta e pontual da situação patrimonial dos executados e dos indícios de que possam se furtar à responsabilidade do adimplemento.

No presente caso, não se extrai dos autos qualquer elemento probatório idôneo, concreto e atual que demonstre a iminente dilapidação patrimonial dos devedores
. As alegações lançadas no recurso têm caráter genérico e conjectural, não sendo acompanhadas de documentação comprobatória robusta capaz de evidenciar o periculum in mora necessário à medida extrema pretendida.

Tal fragilidade probatória impõe prudência. Conforme assente na jurisprudência, alegar risco não é suficiente; é indispensável demonstrá-lo de forma inequívoca. A máxima processual
allegatio
et non
probatio

quasi
non
allegatio
aplica-se integralmente ao caso.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC
) .
A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029158-03.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no TP: 3342 SC 2021/0102545-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Não se desconhece que o arresto constitui meio legítimo de assegurar o resultado útil do processo executivo, nos termos dos
arts
. 301
1
e 789
2
do CPC. No entanto, sua adoção precoce, sem a mínima demonstração concreta de risco, representa afronta ao contraditório e à proporcionalidade, e pode conduzir a constrições injustificadas.

Não há como admitir constrição patrimonial prematura sem qualquer sinalização objetiva de que os executados estejam se desfazendo de bens ou ocultando seu patrimônio.

Recomenda-se, pois, o aguardo da citação dos devedores e a observância da ordem legal de constrição patrimonial, salvo prova inequívoca da urgência, o que não se verificou nos autos.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu o arresto liminar dos bens indicados na execução.

Declaro, ainda, prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar
, diante do julgamento definitivo do mérito do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025